Tribunal: TJSP
Processo: 0010796-79.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do incidente por entender-se que o valor está sendo cobrado em outro incidente proposto pela exequente (liquidação) – Insurgência desta – Cumprimento de sentença que cobra despesas havidas com desmontagem de equipamento – Liquidação para apurar desvalorização do bem pelo tempo que permaneceu com o réu (aqui

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do incidente por entender-se que o valor está sendo cobrado em outro incidente proposto pela exequente (liquidação) – Insurgência desta – Cumprimento de sentença que cobra despesas havidas com desmontagem de equipamento – Liquidação para apurar desvalorização do bem pelo tempo que permaneceu com o réu (aqui executado) – Determinação no título judicial de compensação entre os créditos cabíveis à autora com o valor pago pelo demandado – Cálculos já efetuados pelo contador judicial nos autos da liquidação, com os quais a exequente concordou, tendo inclusive requerido a reunião dos feitos – Descabimento de prosseguimento deste incidente – Manutenção da extinção, com prosseguimento do outro incidente – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.